Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-23.2025.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001881-23.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON COSTA RAMOS - CPF: 063.552.841-09 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA DEFERIDAA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DOCUMENTO IDÔNEO COMPROVANDO O PAGAMENTO DO PRÊMIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADMISSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DE APÓLICE PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, I, c/c art. 486, §1º, do CPC. O indeferimento teve por base a ausência de comprovação da existência de relação contratual. O autor pugnou pela concessão da justiça gratuita e sustentou que o contracheque juntado, com desconto de seguro, seria documento suficiente para comprovar o vínculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o indeferimento da petição inicial por ausência da apólice do seguro, quando o autor junta documento que comprova desconto de prêmio em contracheque; e (
ii
) estabelecer se a exigência da apólice, em detrimento de outros documentos, configura cerceamento de defesa em ações fundadas em relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 486, §1º, do CPC impõe à parte autora o dever de sanar o vício que motivou a extinção do processo anterior sem resolução do mérito, desde que se trate dos casos previstos no art. 485. No caso, o vício apontado foi a ausência de comprovação da relação contratual entre as partes.

O autor apresentou contracheque contendo desconto vinculado ao seguro "FHE/POUPEX/FAM", o que constitui indício suficiente da existência de contrato de seguro,
notadamente em sede de análise inicial, e especialmente quando se trata de relação de consumo.

O art. 758 do Código Civil admite a comprovação do contrato de seguro por outros meios além da apólice, como o comprovante de pagamento do prêmio. Assim, a juntada do contracheque com desconto relativo ao seguro supre, nesta fase, a exigência documental.

Em razão da hipossuficiência do consumidor, a exigência de documento que, ordinariamente, se encontra na posse da seguradora transfere indevidamente o ônus da prova ao consumidor, contrariando o art. 6º, VIII, do CDC e os princípios do acesso à justiça e da facilitação da defesa do consumidor.

A jurisprudência reconhece que a exigência de apólice de seguro para propositura da ação configura medida excessiva e indevida, sendo suficiente a demonstração da relação jurídica por meio de documentos como contracheques, extratos bancários ou outros comprovantes de desconto.

Ao indeferir a petição inicial com base em exigência documental incompatível com os princípios consumeristas e processuais vigentes, o juízo a quo violou os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da primazia do julgamento de mérito e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em ações de cobrança securitária fundadas em relação de consumo, é admissível a demonstração da existência do contrato por documentos diversos da apólice, como contracheque que contenha desconto de prêmio de seguro.

A exigência de apresentação da apólice pelo autor, quando ele demonstra vínculo por outros meios, viola os princípios da facilitação da defesa do consumidor, do acesso à justiça e da primazia do julgamento de mérito.

O indeferimento da petição inicial por ausência da apólice de seguro, em tais casos, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para o regular processamento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 4º, 321, 485, I, e 486, §1º; CC, art. 758; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS,
ApCív
nº 0811860-46.2023.8.12.0002, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, j. 31/07/2024,
DJe
02/08/2024.

R E L A T Ó R I O

AP

1001881-23.2025.8.11.0006

JEFERSON COSTA RAMOS

X
MAPFRE
VIDA S/A E OUTRO (s)

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por JEFFERSON COSTA RAMOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária movida em face de MAPFRE VIDA S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c art. 486, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O apelante
inicialmente pugna pela concessão do be
nefício da justiça gratuita,
a
o
argumento de que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e da sua família.

A
lega cerceamento de defesa por considerar que o indeferimento da petição inicial configura violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao acesso à justiça.

Argumenta que comprovou a existência da relação jurídica por meio do contracheque, no qual consta desconto referente ao seguro de vida (FHE
/
POUPEX
/
FAM), documento suficiente para demonstrar o vínculo contratual.

Sustenta, ainda, que por ser hipossuficiente em relação às seguradoras e tratar-se de relação de consumo, deveria ser aplicada a inversão do ônus da prova, cabendo às rés apresentar a apólice do seguro e não a ele, consumidor, que não possui acesso a tal documentação.

Posto isso,
pugna pel
a
anulação
da sentença.

Contrarrazões
apresentadas à
s

id
’s
. de n.
300982855 e 300982858
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
- PRELIMINAR DE C
ONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA

Eminentes pares:

Como dito, o requerente ora apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Pois bem.

A
condição para a obtenção desta benesse está subordinada à existência de uma condição econômica que não permita à parte custear o processo.

A simples afirmação sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme reza o artigo 4º da Lei 1.060/50, pode ser suficiente para a obtenção do benefício, desde que inexista nos autos outros elementos capazes de evidenciar o contrário, circunstância que impõe ao magistrado analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se a parte possui ou não condições de arcar com os encargos do processo.

O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado realizar juízo de valor quanto à aplicação da lei ao caso concreto.

No respectivo caso,
em que pese o Juízo singular não ter se pronunciado acerca do pedido da gratuidade da justiça formulado pela requerente em sua exordial, não há nos autos qualquer elemento de prova suficiente que indique que o autor, ora apelante, não faça jus à sua concessão.

Analisando os documentos juntados pelo recorrente, constata-se que
o mesmo
comprovou sua condição de hipossuficiência econômica, inclusive por meio do contracheque juntado aos autos
, pelo qual demonstra que aufere renda liquida no valor de R$ 2.200,38 (dois mil e duzentos reais)
que,
frente as suas necessidades habituais com alimentação, moradia, saúde, transporte, demonstra ser insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo da própria mantença.

Assim, em observância ao disposto no art. 99, §7º, do CPC, que determina que, enquanto não apreciado o pedido de gratuidade, deve-se sobrestar a exigibilidade do preparo, e considerando a ausência de elementos que infirmem a declaração de hipossuficiência, concedo ao apelante os benefícios da justiça gratuita.

Portanto,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça
formulado
pel
o
recorrente.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A
controvérsia cinge-se à possibilidade de indeferimento da petição inicial por não san
e
amento do vício que ensejou a extinção de ação anterior idêntica, qual seja, a ausência de comprovação do vínculo contratual entre as partes.

O art.
486, §1º, do Código de Processo Civil
, dispõe que
:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta
a
que a parte proponha de novo a ação.

§1º No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

No caso em análise, verifico que o vício que motivou a extinção do processo anterior (nº 1012505
-
68
.
2024
.
811
.
0006) foi a ausência de documentação que comprovasse a existência da relação contratual entre o autor e as seguradoras rés.

A
o ajuizar a presente ação, o autor
colacionou aos autos seu contracheque (id. 300982378 ao 300982380
), no qual consta o desconto referente ao seguro "FHE
/
POUPEX
/
FAM".

A sentença recorrida considerou que essa documentação não seria suficiente para comprovar o vínculo contratual.

Contudo, em se tratando de relação de consumo, em que o consumidor, reconhecidamente parte hipossuficiente, muitas vezes não tem acesso à íntegra do contrato ou à apólice, a demonstração da relação jurídica pode se dar por outros meios de prova.

No caso dos autos, o contracheque juntado pelo apelante constitui documento idôneo para, em sede preliminar, demonstrar a existência do vínculo contratual, uma vez que comprova a realização de desc
onto relativo a
seguro em sua folha de pagamento. Tal documento é suficiente para, nesta fase processual, evidenciar a relação jurídica e permitir o regular prosseguimento do feito.

A exigência de juntada da apólice de seguro, quando o consumidor demonstra por outros meios a existência da contratação, configura imposição de ônus excessivo e incompatível com os princípios que regem as relações de consumo, notadamente o da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, previsto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que o próprio Código Civil, em seu art. 758, dispõe que o contrato de seguro
prova-se
com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do prêmio. In
casu
, o contracheque juntado pelo apelante constitui documento comprobatório do pagamento do prêmio, atendendo, assim, à exigência legal.

Ademais, o autor expressamente requereu na petição inicial a inversão do ônus da prova e que as rés apresentassem, quando da contestação, a cópia da apólice de seguro, pedido este que não foi analisado pelo magistrado a quo.

Nesse contexto, considero que o indeferimento da petição inicial na hipótese configura cerceamento do direito de acesso à justiça e viola o princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4º do CPC, segundo o qual as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

A jurisprudência já se consolidou no sentido de que, nas ações securitárias, a comprovação da existência de relação jurídica pode se dar por documentos diversos da apólice, sendo admissíveis outros meios de prova, como extratos bancários e holerites que demonstrem o desconto do prêmio
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO PRIVADO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE APÓLICE DE SEGURO – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso a possibilidade de se exigir, sob pena de indeferimento da inicial, a juntada de apólice de seguro para propositura da ação, como requisito para a propositura de Ação de Cobrança de seguro em grupo.
2 .
Nos termos do art. 321, do CPC/15, o Juiz, ao verificar que a petição inicial: a) não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320; ou que b) apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de quinze (15) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado, sob pena de indeferimento da petição inicial, caso o autor não cumpra a diligência determinada pelo Juiz (art. 321, parágrafo único).
3 .
O contrato de seguro de vida em grupo foi celebrado por intermédio da empregadora da parte autora, e não é documento indispensável à propositura da ação, mas probatório, podendo ser juntado pela parte ré de maneira espontânea ou sob determinação judicial (art. 396, do CPC), mesmo porque foi formulado pedido de exibição na Petição Inicial. 4. O indeferimento da inicial com base nesse fundamento – juntada de apólice de seguro para propositura da ação – impede a parte autora de exercer o seu direito de ação, o que viola o seu direito de acesso à Justiça, garantido pela Constituição por meio do
princípio da inafastabilidade da Jurisdição (
art
. 5º, inc. XXXV, da CF). 5. Apelação Cível conhecida e provida.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08118604620238120002 Dourados, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 31/07/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2024)

Portanto, tendo o apelante juntado documento que comprova, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica entre as partes, entendo que o vício que motivou a extinção do processo anterior foi sanado, permitindo o regular processamento do feito, com citação das rés para apresentação de contestação e posterior instrução probatória.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025